Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por OI MOVEL S.A. e OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 87066476):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO — ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE OI S.A. — EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO EMPRESARIAL ENTRE INTEGRANTES DO GRUPO ECONÔMICO DENOMINADO DE “OI”. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DO OBJETO DA DEMANDA — NÃO VERIFICAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL PARA DEFESA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA — CONSTATAÇÃO. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO CONTROVERTIDAS — APLICAÇÃO DO ARTIGO 357, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.
Presente a existência de confusão empresarial entre integrantes do grupo econômico denominado de “Oi”, inclusive constatado pela própria conduta das empresas no curso do processo, correta a decisão que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva ad causam de Oi S.A. suscitada em contestação.
A inicial indica, de forma clara e precisa, o objeto da demanda consistente na falha na prestação do serviço de internet contratado pelos usuários da operadora “Oi” no Município de Pontes e Lacerda.
Há interesse processual para propositura de ação civil pública, quando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuam na defesa da coletividade de consumidores.
A delimitação das questões de fato controvertidas visa tão somente possibilitar o esclarecimento pela perícia designada, a teor do artigo 357, II, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido..”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 95589457).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há “comprovação de que os consumidores que participaram da mencionada reunião eram, efetivamente, clientes da recorrente já que o que se tem de concreto contra a recorrente, nos autos da ação civil pública de origem, são 2 (duas) genéricas declarações. Ou seja, o entendimento desconsidera que não há comprovação de que os consumidores que participaram da mencionada reunião eram, efetivamente, clientes da recorrente. E essa incapacidade de demonstração acerca da efetiva utilidade da pretensão deduzida em Juízo deveria acarretar na extinção da lide, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa do Parquet e no reconhecimento da absoluta inadequação da ação civil pública para tutelar direitos individuais”.
Aduzem ainda que “o v, acórdão manteve-se recalcitrante em não valorar as provas dos autos, tendo partido da premissa equivocada, mera presunção, de que a audiência pública, que não contou com a participação da Oi, seria suficiente para garantir o caráter coletivo da demanda”, e que “tivesse valorado, porém, as provas dos autos, teria o v. acórdão recorrido constatado que, contra a Oi, foram reunidas apenas 2 reclamações. Esse ponto, data venia, é relevante e precisa estar consignado no v. acordão. Não só consignado, mas devidamente apreciado, uma vez que dimensão coletiva não se presume, mas sim, deve ser demonstrada efetiva e concretamente, já no ato da propositura da demanda”.
Asseveram que houve também violação “aos artigos 1o, 5o, II, da LEI No 7.347/85 e artigo. 81, do CDC”.
Com essas considerações, requerem que “seja “reconhecido que o v. acórdão recorrido incorreu em expressa violação ao disposto (i) no art. 485, VI do Código de Processo Civil e arts. 81, do CDC e 1o e 5o, da Lei da ACP a fim de que se reconheça que não foi comprovada a insatisfação de consumidores da ora recorrente em número suficiente a configurar dimensão coletiva da lide sendo reconhecida a ilegitimidade ativa do Parquet e absoluta inadequação da ação civil pública ajuizada, bem como aos (ii) arts. 1o, 2o, IV, 8o, 9o, 19, IV, da Lei no 9.472/97 por subrrogarse no poder fiscalizatório da ANATEL ao manter prova que pretende aferir o cumprimento dos indicativos técnicos da prestação do serviço de banda larga, já providenciado regularmente pela agencia reguladora, para entender pela desnecessidade da prova pericial deferida”.
Recurso tempestivo e devidamente preparo.
Contrarrazões nos ids. 103309963 e 104934991.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não há “comprovação de que os consumidores que participaram da mencionada reunião eram, efetivamente, clientes da recorrente já que o que se tem de concreto contra a recorrente, nos autos da ação civil pública de origem, são 2 (duas) genéricas declarações. Ou seja, o entendimento desconsidera que não há comprovação de que os consumidores que participaram da mencionada reunião eram, efetivamente, clientes da recorrente. E essa incapacidade de demonstração acerca da efetiva utilidade da pretensão deduzida em Juízo deveria acarretar na extinção da lide, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa do Parquet e no reconhecimento da absoluta inadequação da ação civil pública para tutelar direitos individuais”.
Aduzem ainda que “o v, acórdão manteve-se recalcitrante em não valorar as provas dos autos, tendo partido da premissa equivocada, mera presunção, de que a audiência pública, que não contou com a participação da Oi, seria suficiente para garantir o caráter coletivo da demanda”, e que “tivesse valorado, porém, as provas dos autos, teria o v. acórdão recorrido constatado que, contra a Oi, foram reunidas apenas 2 reclamações. Esse ponto, data venia, é relevante e precisa estar consignado no v. acordão. Não só consignado, mas devidamente apreciado, uma vez que dimensão coletiva não se presume, mas sim, deve ser demonstrada efetiva e concretamente, já no ato da propositura da demanda”.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 95589457):
“(...) O acórdão não é omisso, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, há indícios suficientes de violação a direito da coletividade a legitimar a propositura de ação civil pública pelos embargados.
[...] Portanto, não há dúvida de que a questão versa sobre violação a direito da coletividade de consumidores decorrente de falha na prestação do serviço de internet contratado pelos usuários da operadora ‘Oi’ no Município de Pontes e Lacerda, ao fundamento de que a velocidade da internet está muito aquém da contratada, bem como que o serviço não é prestado de forma eficiente e contínua.
No que se refere à ausência de interesse processual para defesa da coletividade, constata-se que, os agravados anexaram à inicial cópia da ata de audiência pública realizada em 12 de novembro de 2014, com a participação do presentante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, bem como de Vereadores da Câmara de Vereadores do Município de Pontes e Lacerda e do Prefeito, assim como, do Presidente da Décima Quinta Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, na qual consta dezenas de assinaturas de participantes, em que se discutiu a qualidade da prestação do serviço de internet pela operadora ‘Oi’, que, transcrevo na parte de interesse à lide:
[...] Em seguida com a palavra novamente a Dra Janete Garcia, que relatou algumas reclamações apresentadas pelos consumidores; entre estas dificuldades destacam-se, as falhas nos autoatendimentos das operadoras: dificuldades no acesso aos menus do atendimento ao consumidor, interrupção constantes na prestação de serviços de internet pela operadora Oi. [...] Com a palavra o Senhor Vitório Herlatzuc, relatou que tem uma dificuldade nestes serviços, pois a empresa Oi, atende várias escolas com uma internet que não atende a necessidade das escolas, e reforça que já recebeu ligação em sua residência da mesma operadora oferecendo uma internet bem superior a fornecida para as escolas. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 294-11.2015.8.11.0013, Primeira Instância, Id. 46076115, fls. 24/25). [sem negrito no original]
Daí decorrente, resta evidente o interesse processual dos agravados para propor ação civil pública, com a finalidade de defender o direito da coletividade de consumidores do Município de Pontes e Lacerda que, em tese, teriam sido prejudicados com a falha na prestação do serviço de internet pela operadora ‘Oi’, consoante autoriza o artigo 81 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990. [...]. (Id. 87066476, fls. 15/16). [conforme o original]
Ademais, o acórdão afastou a alegação de usurpação de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, ao fundamento de que, “o esclarecimento das questões de fato controvertidas fixadas na decisão tem por finalidade verificar se o produto oferecido ao mercado atende ou não às especificações constantes da oferta. Logo, a decisão não tratou, como pretende fazer crer a agravante, de se meter em matéria de competência da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, visto que não se está a discutir sobre as normas editadas pela agência reguladora.” (Id. 87066476, fls. 18).
Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões recursais, alegam os recorrentes, em síntese, violação ao art. 81, do CDC e artigos 1o e 5o, da Lei da ACP, uma vez que não foi comprovada a insatisfação de consumidores em número suficiente a configurar dimensão coletiva da lide.
Asseveram ainda que houve violação aos arts. 1o, 2o, IV, 8o, 9o, 19, IV, da Lei no 9.472/97, por subrrogar no poder fiscalizatório da ANATEL ao manter prova que pretende aferir o cumprimento dos indicativos técnicos da prestação do serviço de banda larga, já providenciado regularmente pela agencia reguladora, para entender pela desnecessidade da prova pericial deferida.
Pois bem, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos acima contestados é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ART. 553 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 5. In casu, a prova pericial não era conditio sine qua non para o deslinde da causa, pois o cerne da controvérsia que envolve a causa petendi é constituído pelos elementos fáticos que ensejaram o inadimplemento do contrato. 6. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça analisar, na via do recurso especial, se a prova pericial era necessária para a comprovação dos fatos alegados nos embargos à execução, sob pena de incorrer na vedação da Súmula 7/STJ. Precedentes. (...) (REsp 1202305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 15/02/2012)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça